Tribunal: TJMT
Processo: 0004574-09.2016.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004574-09.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAIR NUNES DA SILVA - CPF: 028.073.881-16 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANETE NUNES DA SILVA - CPF: 706.688.651-80 (APELADO), ANTONIO ROSA NUNES DA SILVA - CPF: 274.722.991-20 (APELADO), MARCIA NUNES DA SILVA GOMES - CPF: 038.767.531-04 (APELADO), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (APELANTE), WILSON ALVES DE MOURA - CPF: 293.724.961-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON ALVES DE MOURA - CPF: 293.724.961-20 (VÍTIMA), JOSE SERGIO MEIRA DA COSTA - CPF: 031.154.631-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIR NUNES DA SILVA - CPF: 028.073.881-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004574-09.2016.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JAIR NUNES DA SILVA

APELADO: JAIR NUNES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE JAIR NUNES DA SILVA
– HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [ART. 121, § 2º, IV, DO CP] – PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – RECONHECIMENTO DE PRIVILÉGIO – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A adoção de fração inferior à máxima prevista em lei para redução da pena em razão do reconhecimento da modalidade privilegiada [§ 1º do art. 121, CP] exige fundamentação idônea, sem a qual, deve ser aplicada no patamar de 1/3 [um terço].

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO AUTORIZAM O RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PERDA DE ÓRGÃO – SEQUELA PERMANENTE – CABIMENTO – REVIGORAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Para caracterizar a premeditação é necessário que se verifique o planejamento antecipado da ação criminosa, o que pressupõe a indicação de elementos concretos que revelem arranjo minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime, sem os quais, a pretensão é descabida. Precedentes.

A desvaloração da personalidade do agente exige laudo psicológico ou psiquiátrico que comprove o desvio dela, sem o qual, deve ser considerada neutra.

O fato de o crime ter sido praticado no cair da noite, contra ex-cunhado, na presença da irmã do réu, não é fundamento idôneo para negativar as circunstâncias do crime.

A perda de órgão [baço], causando sequela permanente no sistema imunológico da vítima, autoriza a desvaloração das consequências do crime.

O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações.
[Enunciado n. 23 da TCCR/TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004574-09.2016.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JAIR NUNES DA SILVA

APELADO: JAIR NUNES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de 2 [dois] recursos de apelação aviado em face da sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Alta Floresta, que condenou JAIR NUNES DA SILVA pelo crime de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, §§ 1º e 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP], apenando-o com 6 [seis] anos de reclusão, em regime semiaberto.

A Defensoria Pública assevera que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos no tocante à qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Subsidiariamente, vindica a aplicação da fração máxima de 1/3 [um terço] no tocante ao privilégio reconhecido pelo Conselho de Sentença, ao argumento de que o
decisum
, nesse ponto, carece de fundamentação para adotar redução menor.

O Ministério Público, por sua vez, insurge-se em relação ao
quantum
de pena fixado na primeira etapa dosimétrica, almejando a negativação da culpabilidade, da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime, bem como do comportamento da vítima, com o incremento da pena-base.

Pede, ainda, a reforma da decisão na parte em que revogou a prisão preventiva de JAIR, aduzindo que permanecem hígidos os fundamentos que autorizaram sua decretação.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento dos apelos

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004574-09.2016.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JAIR NUNES DA SILVA foi denunciado pelo seguinte fato:

“No dia 13/0/2016, por volta de 21h00, na Rua LN-05, bairro Bom Jesus (Setor Industrial), nesta cidade e comarca de Alta Floresta, o denunciado JAIR NUNES DA SILVA, consciente e dolosamente, imbuído de inequívoco animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar WILSON ALVES DE MOURA, somente não alcançando se intento por circunstâncias alheias à sua vontade”.

MANOEL JOACIR DA SILVA CAMPOS, Policial Militar que atuou na ocorrência, relatou na fase inquisitiva:

“Que foram informados, via 190, a respeito de uma ameaça ocorrida na Rua LN-05, Setor Industrial; que havia uma discussão neste local entre dois cunhados, então se deslocaram até esse endereço, onde foram informados por terceiros que havia um rapaz em posse de uma arma branca; que a vítima já havia sido encaminhada por terceiros ao Hospital Regional; que foram informado onde estaria o suspeito; que foram até à residência do suspeito JAIR NUNES DA SILVA e o mesmo confessou que havia desferido dois golpes de faca contra seu cunhado, WILSON ALVES DE MOURA; que fizeram a detenção do suspeito e indagaram a ele sobre o local onde a faca usada na tentativa de homicídio estaria; que ele relatou que a faca estava dentro de sua residência e quem a entregou foi a esposa do suspeito; que foram ao Hospital Regional e foram informados que a vítima foi esfaqueada no pescoço e no abdômen, vindo a atingir o pulmão”.

Essas informações foram corroboradas pelo CB PM JOÃO DA SILVA CAMPOS JÚNIOR.

MÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA foi auscultada pela autoridade policial,
verbis
:

“Que é irmã de JAIR NUNES DA SILVA e esposa de WILSON ALVES DE MOURA; que, por volta das 19h40,
JAIR ligou para a declarante muito alterado e perguntou a ela onde estava o vagabundo do marido dela; que a declarante disse a JAIR que WILSON não estava em casa
e então ele disse a ela que WILSON estava seguindo a esposa dele, KATIANE; que JAIR disse que iria matar WILSON por causa disso; que a declarante desligou o telefone e ligou para a mãe dela, perguntou se ela sabia o que estava acontecendo para que JAIR estivesse tão nervoso; que a mãe da declarante disse que não sabia o que estava acontecendo; que logo depois WILSON chegou em casa e a declarante escutou um barulho,
correu para fora para saber o que estava acontecendo, e já encontrou WILSON ferido e JAIR o chamava, dizendo que era para ele ir para cima dele, porque ele iria matá-lo
; que WILSON conseguiu pegar um pedaço de pau, mas não conseguia se defender porque já estava perdendo muito sangue; que
a declarante entrou no meio dos dois e saiu empurrando JAIR para fora do portão, e ele dizia que também ia matar a declarante, que ela era uma vagabunda; que foram os vizinhos que acionaram a Polícia Militar; que a declarante pediu a ajuda de um vizinho e levou WILSON ao Hospital Regional
; que até o momento não sabe dizer qual o estado de saúde de seu marido”.

KATIANE DA COSTA GALVÃO CORREA, por sua vez, declarou:

“Que convive maritalmente com JAIR NUNES DA SILVA há quase dois anos; que já presenciou WILSON ALVES DE MOURA agredir MARIA DE FÁTIMA por várias vezes; que em certa ocasião, MARIA DE FÁTIMA estava na casa da declarante quando WILSON chegou embriagado e queria bater nela; que nessa ocasião a declarante o chamou de agressor, disse a ele que era para sair da casa dela e ligou para a Polícia, na presença dele; que a declarante também disse a ele que era MARIA DE FÁTIMA quem sustentava a casa e que ele só ficava pelos bares bebendo; que a partir desse episódio, WILSON havia dito que, se acaso ela e JAIR interferissem no relacionamento, ele ia dar um tiro neles; que WILSON costumava ameaçar todos os membros da família; que WILSON dizia para terceiros que a declarante é que era a culpada de MARIA DE FÁTIMA separar dele, porque ela sempre dava conselhos para ela se separar de WILSON; que ontem, na data do fato, MARIA DE FÁTIMA ligou para a declarante por volta das 17h00, mas a declarante não atendeu, porque estava em horário de trabalho; que ao chegar em casa, a filha de MARIA DE FÁTIMA foi até à casa da declarante e disse a ela que atendesse o telefone, porque a mãe dela queria falar com ela; que a declarante disse que não queria falar com MARIA DE FÁTIMA, porque ela também era culpada de toda aquela intriga entre eles e WILSON; que JAIR ficou nervoso porque a declarante passou a relatar a ele todas as ameaças de WILSON e também disse que era melhor se mudaram para outra casa, para ficar longe daquela confusão, porque todas as vezes que WILSON agredia MARIA DE FÁTIMA, ela corria para a casa da declarante e JAIR ficava muito indignado com a situação; que
não viu quando JAIR saiu de casa com a faca, porque foi para o banho e, nesse ínterim,
ele saiu com o intuito de conversar com a irmã dele e com WILSON
”.

KLEIDIANE COSTA GALVÃO, irmão de KATIANE, foi ouvida na fase inquisitorial:

“Que é irmão de KATIANE COSTA GALVÃO; que sempre visita a casa de sua irmã e, em determinada ocasião em que estava na casa de sua irmã, MARIA DE FÁTIMA correu para lá, porque WILSON queria bater nela; que WILSON foi atrás de MARIA DE FÁTIMA e queria bater nela dentro da casa de KATIANE; que JAIR tentou apaziguar a situação, pedindo que WILSON fosse embora, que não era para ele ficar ali; que nessa ocasião, WILSON ameaçou a todos da família, dizendo que iria matá-los; que KATIANE sempre conversava com a declarante, dizendo que tinha medo de WILSON porque ela o viu algumas vezes no Hospital Regional, onde trabalha, e que KATIANE achava que ele estava indo lá para intimidá-la; que WILSON não gosta de KATIANE porque, segundo ele, é ela quem fica fazendo a cabeça de MARIA DE FÁTIMA para se separar dele”.

Interrogado, JAIR respondeu:

“Que o interrogando esclarece que sua irmã, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, convive maritalmente com WILSON ALVES DE MOURA há vários anos, e durante esses anos ele a agrediu fisicamente por várias vezes; que muitas vezes a irmã do interrogando chegou no trabalho e na casa dele com marcas no corpo, devido às agressões que sofria por parte de WILSON; que o interrogando deu vários conselhos para que ela se separasse de WILSON, mas ela dizia que não queria se separar porque tinha medo de WILSON, pois ele sempre a ameaça, dizendo a ela que vai matá-la, caso ela se separe dele; que segundo o interrogando, a vida de sua irmã é trabalhar, e WILSON só fica pelos bares bebendo e arrumando confusão; que numa ocasião a irmã do interrogando estava na casa dele e WILSON passou a fazer ameaças ao declarante e à esposa dele, dizendo que ia matá-los porque eles acionaram a Polícia; que naquela ocasião WILSON fugiu e ficou uns tempos sumido; que a irmã do declarante disse que antes WILSON batia nela em qualquer parte do corpo, mas passou a bater nela em locais que não deixava sinais, na cabeça, por exemplo; quem ontem a esposa do interrogando chegou em casa dizendo que WILSON estava perseguindo ela e também queria bater nela; que o interrogando ligou para sua irmã MARIA DE FÁTIMA na intenção de conversar com WILSON, porque ele não frequentava a casa de sua irmã há muito tempo, devido aos conflitos anteriores entre ele e WILSON; que não conseguiu falar com WILSON, porque, segundo MARIA DE FÁTIMA, ele não estava em casa; que
o interrogando foi até à casa de WILSON, porque sabia que ele estava perseguindo sua esposa e porque ele havia dito que iria bater nela; que WILSON e o interrogando chegaram na casa de sua irmã ao mesmo tempo e o interrogando falou que precisava falar com ele, então WILSON disse que não tinha nada para falar; que o interrogando disse que não tinha a intenção de ferir WILSON,
só levou a faca porque WILSON possui uma arma de fogo, e o intuito era se defender, caso ele quisesse atirar nele
; que devido a negativa de WILSON de conversar,
o interrogando perdeu a cabeça e acabou golpeando ele com a faca; que não se recorda quantos golpes desferiu em WILSON
”.

A vítima, WILSON ALVES DE MOURA, compareceu à Delegacia de Polícia em 18/01/2016, quando relatou:

“Que no dia 13/01/2016, por volta das 20h00, o declarante chegou na casa da mãe de sua filha, no Setor Industrial, Rua LN-05, nº 607; que o portão estava aberto, então o declarante entrou com o carro e guardou na garagem; que JAIR chamou o declarante, e o declarante saiu para cumprimentá-lo; que o declarante viu que JAIR estava armado com uma faca e perguntou a ele o que estava acontecendo; que JAIR disse ao declarante que ia matá-lo; que o declarante saiu correndo e sua sandália arrebento, então o declarante caiu e JAIR lhe desferiu um golpe nas costelas; que também foi ferido no pescoço; que o declarante ficou caído no chão, se defendendo com as pernas, quando sua ex-esposa saiu para fora de casa e entrou na frente de JAIR; que o declarante correu, procurando algo para se defender, e achou um pedaço de pau; que a ex-esposa do declarante conseguiu fechar o portão e manter JAIR do lado de fora; que JAIR ficou do lado de fora e sacudiu o portão, derrubando-o; que JAIR gritava, dizendo que ia acabar de matar o declarante, e se a ex-esposa do declarante não saísse da frente, ele ia matá-la também; que os vizinhos da ex-esposa do declarante o encaminharam para o Hospital Regional; que o declarante nega ter agredido sua ex-esposa e nega também ter ameaçado JAIR ou a esposa dele; que nunca perseguiu a esposa de JAIR; que afirma não gostar da esposa de JAIR porque, segundo ele, ela é macumbeira”.

O Laudo Pericial, confeccionado pela POLITEC em 22/01/2016, registra:

“DESCRIÇÃO: Tomografia de tórax realizada em 14/01/2016: Consolidação atelectásica na base pulmonar esquerda. Opacidades atelectásicas em faixas difusas e bilalaterais. Opacidades lineares nos seguimentos posteriores sugestivas de relacionadas ao decúbito. Pequena reação pleural à direita. Aumento das partes moles associado a focos gasosos de permeio do tecido celular subcutâneo no hipocôndrio esquerdo. Associa-se ainda discreta irregularidade no nono arco costal nesta topografia, não se podendo afastar a possibilidade de fissura do mesmo.

AO EXAME: Presença de ferimento inciso em região torácica lateral esquerda, medindo 2,5 cm e com presença de dois pontos de sutura no mesmo. Ferimento escoriativo medindo 05, cm em região torácica superior esquerda, com pequena crosta local. Cicatriz recente em região carotidiana direita, medindo 1,0 cm.

COMENTÁRIOS OU DISCUSSÃO: História de agressão por arma branca há nove dias, com ferimento profundo no tórax, à esquerda, e alterações pleuropulmonares descritas em tomografia de tórax. No momento encontra-se ainda em recuperação clínica, entretanto não é possível afirmar sobre a existência ou não de sequelas. Sugere-se reavaliação com 30 dias do ocorrido, para novo exame pericial.

CONCLUSÃO: Há evidência de lesão corporal com nexo temporal e causal com o relato. Lesão com potencial gravidade, devido às alterações pleuropulmonares. Sugere-se nova perícia em 30 dias”.

No exame complementar, realizado em 12/02/2016, consta o seguinte:

“HISTÓRICO: [...] Periciando retorna em perícia complementar 30 dias após o ocorrido, informando que necessitou retornar ao Hospital Regional de Alta Floresta no dia 26/01/2016, devido à presença de dores abdominais e febre.
No dia 28/01/2016 foi submetido a novo procedimento cirúrgico, com esplenectomia (retirada do baço). No momento ainda sente dores abdominais
.

[...]

COMENTÁRIOS OU DISCUSSÃO: [...] Podemos observar que se trata de caso ocasionado por
lesão por arma branca, o qual gerou incapacidade laborativa por mais de 30 dias e sequela imunológica definitiva, devido à esplenectomia sofrida, uma vez que o baço tem funções imunológicas no adulto
. Ainda há alterações pleuropulmonares em evolução, podendo também deixar sequelas respiratórias. Entretanto, é possível que recupere sua capacidade laborativa em alguns meses.

CONCLUSÃO: Há evidência de lesão corporal com nexo temporal e causal com o relato.
Há evidência de incapacidade laborativa atual e sequela definitiva (imunológica)
. Sugere nova avaliação em seis meses, para avaliar possível incapacidade laborativa definitiva”.

Ambos os laudos indicam que os golpes de faca desferidos por JAIR resultaram em risco de morte de WILSON.

A denúncia foi recebida em 25/04/2017.

JAIR foi citado, apresentou resposta à acusação e indicou as testemunhas da defesa.

No curso do processo, JAIR cometeu novo crime de homicídio, descumprindo as cautelares inicialmente impostas, razão pela qual, em 10/02/2020, foi decretada a prisão preventiva dele, para garantia da ordem pública.

Em juízo, WILSON relatou:

“V: Esse fato aconteceu à noite, por volta das dezenove horas, mais ou menos; eu estava na minha quitinete, quando a mãe da minha filha me ligou, falando pra eu ir logo, pra jantar: falei: ‘tô terminando de arrumar uma porta aqui, quando eu terminar, eu tô indo’; eu terminei e fui pra casa dela; chegando lá, o portão tava aberto; o portão ficava sempre fechado; aí eu chegando lá entrei com o carro, o portão estava aberto e garoando; estacionei o carro lá no quintal e abaixado fui pegando as coisas de dentro do carro; aí eu olhei pra frente e do fundo lá do quintal vinha vindo o JAIR; eu levantei e falei: ‘e aí, JAIR’ e continuei pegando as coisas de dentro do carro; aí ele veio por trás e já deu a facada.

MP: Qual era a relação do senhor com o JAIR?

V: Só de cunhado, mesmo.

MP: Ele morava perto?

V: Tinha um mês, mais ou menos, que ele morava ali, meia quadra de distância.

MP: Teve alguma discussão antes da facada? Ele chegou a falar alguma coisa?

V: Não falou nada, eu só senti a facada.

MP: Na delegacia o senhor chegou a dizer que ele disse “vou te matar”. O senhor se recorda em que momento ele disse isso?

V: Depois que eu dei a facada, eu empurrei ele com o pé, porque eu tava meio abaixado, pegando as coisas, dentro do carro, aí eu tentei correi, mas tava escorregando e eu caí; nessa hora que ele falou, quando eu tava caído no chão.

MP: Antes da primeira facada, então, ele não falou nada?

V: Não falou nada.

MP: Vocês já tinham discutido antes?

V: Não, até no dia anterior ele foi lá, perguntou pra mim como é que ele tinha que proceder, que ele tinha um documento de uma moto, que tava atrasado, como é que ele tinha que fazer, conversamos normal.

MP: No dia do crime, vocês tinham conversado?

V: Não.

MP: Nem por telefone?

V: Nem por telefone, nada. Eu nem tinha o número do telefone dele.

MP: No dia anterior não tinha havido nenhuma animosidade entre vocês?

V: Nada, nada... ele perguntou sobre o documento da moto, eu respondi, ele agradeceu e pronto.

MP: Sobre as facadas, conta pra gente com detalhes a ação.

V:
Quando eu estava abaixado dentro do carro ele deu a facada nas costas; aí eu empurrei ele com o pé, pra trás, e tentei correr; hora que eu tentei correr de chinelo, tava molhado porque tava garoando, eu escorreguei e caí; aí eu virei e fiquei me defendendo com os braços e as pernas.

MP: O senhor caído no chão e o JAIR de pé?

V: É, o JAIR de pé.

MP: Quantos ferimentos o senhor sofreu?

V: O maior foi esse, das costas; os outros foi superficial, no braço e na perna.

MP: Por que ele parou de dar facada no senhor?

V: Porque eu corri, chegou um pessoal também e a irmã dele chegou lá, também. Eu tinha feito a limpeza do quintal e tinha uma caçamba de lixo, eu corri em volta da caçamba, aí o pessoal começou chegar e eu consegui fugir
[...]”

MARIA DE FÁTIMA, irmã de JAIR e ex-esposa de WILSON, narrou em juízo que havia se separado da vítima em razão de frequentemente ser agredida por ela. Esclareceu que, em algumas oportunidades, JAIR a via com hematomas e, por vezes, tentou interferir, mas WILSON ameaçou a todos. Acrescentou que tinha medo do ex-marido e não registrou boletim de ocorrência das agressões,
“porque ele era policial e não ia dar em nada”
.

Disse que não estava presente no momento em que os golpes de faca foram desferidos por seu irmão, pois quando ouviu o barulho e saiu da casa WILSON já estava ferido e presenciou JAIR dizendo que iria matá-lo, o que só não ocorreu porque entrou
“no meio deles para separar”
e em seguida chegaram vizinhos, quando JAIR deixou o local do crime, levando a faca que havia utilizado.

As demais testemunhas ouvidas não presenciaram o crime, chegando no local depois que o fato já havia ocorrido.

JAIR, em seu interrogatório, alegou que WILSON estava agredindo MARIA DE FÁTIMA, razão pela qual agiu em legítima defesa. Destaco que
essa versão foi desmentida pela própria irmã do réu, que foi categórica em afirmar que estava dentro de casa e sequer sabia que os dois se encontravam no quintal, até ouvir
“um barulho”
e sair para verificar, quando encontrou WILSON já esfaqueado
.

Pronunciado em 27/04/2021, JAIR informou que não desejava recorrer.

A sessão plenária foi designada para 17/11/2021.

WILSON não compareceu à sessão plenária, razão pela qual suas declarações, colhidas sob o crivo do contraditório, foram reproduzidas aos jurados.

O PM MANOEL JOACIR DA SILVA CAMPOS informou que foi o responsável pela prisão de JAIR no dia do crime, mas que, quando chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida por populares. Acrescentou o réu foi preso em sua própria residência, após confessar o delito, e que
“foi a esposa do suspeito quem entregou a faca que ele usou, ela já veio lá de dentro com a faca”
.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo PM JOÃO DA SILVA CAMPOS JUNIOR.

MARIA DE FÁTIMA disse que JAIR ligou procurando WILSON, e aparentava estar alterado. Informou que a vítima não se encontrava e chegou a ligar para a mãe, para saber se ela sabia o motivo pelo qual o irmão procurava seu ex-marido. Diante da negativa, permaneceu em casa. Mais tarde, depois das dezenove horas, percebeu que WILSON chegou, pois estava na sala e viu
“o reflexo da luz do carro dele, e escutei quando ele abriu a porta do carro; escutei um barulho forte no quintal, pensei: ‘ele caiu’; aí eu fui lá ver, ele tava tentando levantar; o JAIR falava: ‘eu vou te matar, vou te matar’; aí eu entrei no meio dos dois, fui empurrando ele e falando: ‘JAIR, para com isso, para com isso’ e fui empurrando ele pra fora do quintal; fui falando pra ele ir embora, sair; aí quando ele saiu, eu puxei o portão; a esposa dele tava chegando e falou: ‘JAIR, para com isso, para com isso’; quando eu olhei, o WILSON falou: ‘eu fui ferido, não estou aguentando, não’; aí, tinha um vizinho da frente que socorreu ele, colocou no carro e levou para o Hospital; eu em seguida peguei as meninas e fui para o hospital também. Foi o que aconteceu no dia”.

Questionada pelo Ministério Público, informou que só percebeu que WILSON havia sido esfaqueado quando já tinha fechado o portão, deixando seu irmão para o lado de fora do imóvel.

Afirmou que a faca utilizada
“era do JAIR, não era da minha casa não. Até porque nesse dia ele nem foi em casa, ele só me ligou perguntando do WILSON. Ele morava pertinho, terceira ou quarta casa perto da minha”
.

Acrescentou que a casal já estava separado desde maio/2013, mas que tinham uma filha em comum, motivo por que WILSON tinha acesso à sua residência,
“ele ia e entrava de boa”
.

Por derradeiro, informou que WILSON lhe agrediu várias vezes
“quando bebia”
, e que seu irmão teve conhecimento dessas agressões, mas que desconhece a motivação de JAIR para esfaqueá-lo.

MÁRCIA NUNES DA SILVA, irmã de JAIR, relatou que não presenciou os fatos, porque morava em Nova Bandeirantes à época. Limitou-se a informar que tinha conhecimento das agressões perpetradas por WILSON contra MARIA DE FÁTIMA, bem como das ameaças contra seus familiares
“se ela registrasse algum boletim de ocorrência”
.

ANTONIO ROSA NUNES, pai de JAIR, relatou que seu ex-genro WILSON, que é ex-Policial Militar e Civil, agredia constantemente sua filha MARIA DE FÁTIMA, e
“JAIR, um dia, não aguentou tudo aquilo o que a irmã passava e aconteceu”
.

Interrogado perante os jurados, afirmou que WILSON agredia constantemente sua irmã, além de ameaçar os familiares, prevalecendo-se da condição de ex-policial. Alegou que, no dia dos fatos, foi até o local para conversar com ele, mas foi recebido pelo ex-cunhado com um
“pedaço de pau na mão”
, razão pela qual pegou uma faca
“que estava em cima de uma pia lá, dentro da casa”
.

Do arcabouço probatório acostado aos autos é possível ver que a qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima tem amparo nas palavras de WILSON, que, ao relatar a dinâmica do crime, descreveu que se encontrava abaixado, retirando
“as coisas de dentro do carro”
quando foi atingido pelo primeiro golpe de faca, nas costas.

Não bastasse isso, a versão de JAIR foi infirmada por sua irmã, pois embora ele tenha afirmado que pegou a faca
“dentro da casa de MARIA DE FÁTIMA”
,
relatou que seu irmão sequer entrou no imóvel naquela noite, e que a faca utilizada não lhe pertencia
.

Há, portanto, duas teses antagônicas, uma respaldada pelas declarações da vítima e pela prova testemunhal, e outra, pelo réu.

Nessa ordem de ideias, não tem cabimento a tese de que a decisão dos jurados contraria a prova dos autos,
pois havendo duas versões, optaram por uma delas
.

Apesar de a decisão não ter sido aquela pretendida pela defesa, ou seja, a acastelada pelo acusado como a mais acertada, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo no testemunho prestado em plenário.

Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto.
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[Código de Processo Penal Comentado, 11ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032]
.

Vale dizer: se apresentadas
duas versões
durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Cito precedentes deste Sodalício:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório. A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]”
[TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 12/12/2017, publicado no DJE 15/12/2017]
.

“[...] Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente [...]”
[TJMT, Ap. 166155/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/09/2017, publicado no DJE 15/09/2017]
.

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna”
[TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/07/2016, publicado no DJE 22/07/2016]
.

“[...] Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
[TJMT, Ap. 19434/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/02/2016, publicado no DJE 22/02/2016].

Sobre a soberania dos vereditos e a necessidade de seu prestígio, incide sobre o caso a
Súmula 28 do STF
,
verbis
:

"
A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório
, nunca aquela que opta por uma das versões existentes."

No mesmo sentido, colhe-se da doutrina penalista:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão"
[Júlio Fabrinni Mirabete - Código de Processo Penal Interpretado, 5ª ed., p. 751]
.

A razão de assim ser é que prevalece no júri o sistema da
íntima convicção,
em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7ª ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela for flagrantemente divergente do arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Assim, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois as provas acostadas no caderno processual são hábeis para embasar o veredito do Conselho de Sentença. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - NULIDADE - JÚRI -
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS DOS AUTOS – PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO -
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - QUALIFICADORAS CARACTERIZADAS E RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – APOIO EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS - QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - SOBERANIA - CF, ART. 5º, XXXVIII, “C” – APELO DESPROVIDO. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciado do acervo probatório existente no processo.
É acertado o reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, de acordo com a prova produzida nos autos, não sendo, portanto, admitida a sua exclusão
.
[Ap 126703/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/09/2014, publicado no DJE 09/09/2014].

Em relação ao
quantum
de pena, a insurgência é de ambas as partes.

A acusação almeja a negativação da culpabilidade, aduzindo que JAIR teria agido de forma premeditada, uma vez que saiu de casa com a faca que utilizou no crime e que
“já havia arquitetado a prática delitiva e vinha buscando atingir seu objetivo”
.

No entanto, tal situação não restou suficientemente demonstrada nos autos, uma vez que, conforme já se posicionou esta 1º Câmara Criminal,
“a premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade
(TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. nº 20137/2018; TJMT, Ap. nº 110261/2017),
pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime”
[Apelação n. 0006297-67.2008.8.11.0064, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 02/02/2021, publicado no DJE em 05/02/2021].

Com efeito,
“não se confunde a fase de cogitação com a premeditação.
Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado
.
A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior
”
[FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1].

No caso dos autos, o fato de o réu ter saído de sua residência, que fica próxima à casa da vítima, portando uma faca, não revela, por si só, a premeditação, o planejamento prévio que autoriza a desvaloração da culpabilidade, devendo ser mantida a sentença, neste ponto.

O mesmo se diga em relação à personalidade do agente, cuja negativação almeja o Ministério Público, sob o fundamento de que ela é
“violenta”
,
“voltada para o crime”
e
“responde outras ações penais”
.

Como bem asseverou a Procuradoria de Justiça,
a existência de outras ações penais não é fundamento válido para a exasperação da pena
[Súmula 444/STJ].

Não bastasse isso, no dizente à personalidade do agente, ROGÉRIO GRECO doutrina que
“o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância”
[Curso de Direito Penal, parte geral, 17ª edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 635].

A propósito, a circunstância de o apelante ter se envolvido na prática de outras condutas ilícitas não pode ser reputado como fator negativo da personalidade, haja vista que, segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
“mencionar que o réu tem personalidade voltada ao crime equivale a declará-lo delinquente por natureza, algo mais afeito à teoria de Lombroso (o homem delinquente) do que, propriamente, à personalidade”
(Código Penal Comentado, 16ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 460).

Depois, a jurisprudência é farta no sentido de que
“a personalidade, como circunstância desfavorável,
também deve estar alicerçada em elementos concretos e não em valoração pessoal do magistrado
, ao consignar a reprovabilidade e o suposto desvio de caráter do réu”
[Ap 27045/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2014, Publicado no DJE 30/05/2014], sobretudo porque
não há nos autos laudo psicológico ou psiquiátrico que comprove o desvio de personalidade do agente
, devendo, portanto, ser mantida neutra no cálculo da reprimenda basilar.

Quanto às circunstâncias do crime, a acusação sustenta que o fato de o delito ter sido cometido no período noturno, de haver uma relação de confiança entre o agente e a vítima e de ter sido praticado na presença da irmã do réu merece maior reprovabilidade.

Em relação ao
“período noturno”
, tanto a vítima quanto as testemunhas ouvidas – e o próprio réu – relataram que o fato ocorreu entre 19h00 e 20h00, quando WILSON chegava na casa da ex-esposa para jantar na companhia dela e da filha, o que é distinto de
“repouso noturno”
, de modo que não vislumbro como fundamento idôneo para desvalorar as circunstâncias do crime.

No que pertine ao fato de a vítima ser ex-cunhado do réu, anoto que o legislador, nos casos em que a relação de parentesco deve ser considerada para recrudescer a pena, o fez de forma expressa, no art. 61, II,
e,
que reconhece como agravante o crime cometido contra
“ascendente, descendente, irmão ou cônjuge”
.

Ademais, restou incontroverso nos autos que o relacionamento conjugal de WILSON e a irmã de JAIR havia acabado há cerca de três anos, não remanescendo vínculo algum entre o agente e a vítima.

No tocante às consequências do crime, vindica a negativação da vetorial em razão de a vítima ter perdido um órgão.

Com razão.

Como demonstrado pelo laudo pericial da POLITEC, WILSON teve o baço extraído em razão do ferimento que sofreu, causando-lhe sequela permanente em seu sistema imunológico, que o acompanhará até o fim dos seus dias.

Colho da jurisprudência:

[...] 2. O aumento promovido na primeira fase da dosimetria não merece qualquer censura, pois da leitura do acórdão verifica-se que os
motivos da majoração da pena-base acima do mínimo legal - consequências do crime (sequelas graves na vítima)
e circunstâncias do crime (diversos disparos e acionamentos de arma de fogo) -
são fundamentos idôneos
. [...] (AgRg no AREsp 387.301/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014).

[...] 4. A personalidade voltada à prática delituosa e
as consequências do crime, pelo qual resultou em graves lesões impingidas à vítima, constituem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a exasperação da pena-base.
[...] (HC 80.325/GO, Rel. o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 20/10/2008).

“
APLICAÇÃO DA PENA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – LESÃO GRAVÍSSIMA – CONSEQÜÊNCIAS DO FATO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – “NE BIS IN IDEM”.

A circunstância judicial específica da consequência do crime deve ser analisada para escorreita fixação da pena-base, merecendo ser aumentada se a vítima vem a padecer de sequelas graves e irreversíveis.

O preceito penal não explicita o mecanismo de fixação da pena na tentativa. Todavia, a jurisprudência construiu um critério de conotação estritamente objetivo, segundo o qual, o quantum da diminuição será determinado pelo maior ou menor avanço do agente, em relação ao momento consumativo do crime. Mostra-se, pois, adequada a pena se, diante da ocorrência de lesões corporais gravíssimas, com a vítima beirando a morte, a redução, pela tentativa, se fez na fração mínima.

Não há que se confundir as sequelas graves resultantes das lesões com a quase-consumação do homicídio. As primeiras devem ser consideradas na fixação da pena-base, enquanto consequências do crime; a última, na fração a ser reduzida pelo crime tentado. Recurso a que se nega provimento. (TJDFT, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Edson Alfredo Smaniotto – julgado em 13/05/2004).

Neste particular,
acolho a pretensão recursal
para
desvalorar as consequências do crime
na primeira fase dosimétrica.

O comportamento neutro da vítima, por seu turno, não serve de fundamento para acrescer a pena basilar do crime, como se vê da jurisprudência desta Corte, consolidada com a edição do Enunciado n. 23 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações.
[INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Negativada uma circunstância judicial [consequências do crime], acresço a pena em 1/6 [um sexto], fixando a pena-base em 14 [quatorze] anos de reclusão.

Esclareço que essa fração tem respaldo na jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 3. Ademais,
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base
. 4. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 626.522/PE, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/2/2021].

Na fase intermediária, mantenho a confissão reconhecida na sentença, razão pela qual a pena provisória retorna ao patamar mínimo de 12 [doze] anos de reclusão.

Na etapa derradeira, após analisar o
iter criminis
percorrido, a fração relativa à tentativa foi fixada em 1/3 [um terço], contra a qual não se insurge a defesa.

A irresignação, nesta fase dosimétrica, reside na fração adotada para a diminuição da pena em razão do reconhecimento da modalidade privilegiada [§ 1º do art. 121 do CP], de 1/4 [um quarto],
verbis
:

“Há a causa de diminuição prevista no art. 121, §1º, do CP, relevante valor moral. Assim, reduz-se a pena em 1/4, mostrando-se importante causa para a conduta. Por isso, a pena chega ao patamar de 6 anos”

Ocorre que
o Juiz Presidente do Júri não explicitou os motivos para adoção da redução aquém do grau máximo
, como ressaltou o Procurador de Justiça, no parecer que apresentou.

Sem fundamentação concreta que justifique a aplicação da minorante em tal patamar, a sentença deve ser reformada, neste ponto, para que se adote a fração de 1/3. Nesse sentido:

[...]
A escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 a 1/3, deve se basear nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando "os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do Pretório Excelso"
(AgRg no AREsp 1041612/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 16/3/2018). [...] [AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022].

Assim, à míngua de fundamentação idônea, deve incidir a minorante em seu grau máximo, de 1/3 [um terço], tornando a pena definitiva em 5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

Por fim, no dizente à prisão preventiva de JAIR, registro que, embora o STJ entenda possível a manutenção dela mesmo com a fixação do semiaberto na sentença, bastando a adequação da custódia às regras do regime fixado, não há, no Estado de Mato Grosso, estabelecimento prisional adequado, bastando a fixação de outras medidas cautelares, o que já foi feito pelo juízo singular.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e: 1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, para negativar as consequências do crime; e 2)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de JAIR NUNES DA SILVA, para aplicar a fração de 1/3 [um terço] relativa ao privilégio [§ 1º do art. 121 do CP], fixando a pena definitiva em
5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, no regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023